Tribunal: TJSP
Processo: 1029062-45.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ção, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem prequestionamento da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1029062-45.2019.8.26.0053; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/01/2021

Data de publicação:

15/01/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO DEPRESSIVO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem prequestionamento da matéria, apenas o mero

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO DEPRESSIVO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem prequestionamento da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029062-45.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
APARECIDO BARBOZA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1029062-45.2019.8.26.0053/50000
Voto no 37.886
Embargos de Declaração Cível no 1029062-45.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 37.886
Comarca: SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO

(Proc. 1029062-45.2019.8.26.0053)
Embargante: APARECIDO BARBOZA
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
TRANSTORNO
DEPRESSIVO
-
INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA -
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO
PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO
CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
“Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua
modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a
pretexto de suscitarem prequestionamento da matéria, apenas
o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à
demanda”.
Embargos de declaração rejeitados.
Aparecido Barbosa opõe embargos de declaração ao Acórdão
que, não reconhecendo na espécie a existência de déficit laboral decorrente
do quadro depressivo reclamado na ação acidentária ajuizada contra o INSS,
manteve o decreto de improcedência do pedido inicial no tocante à concessão
de benefício (Acórdão nas páginas 182/187).

Com o propósito de prequestionamento, pugna o embargante por
nova apreciação do conjunto fático e probatório dos autos insistindo no
argumento no sentido de que a moléstia que ostenta efetivamente implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1029062-45.2019.8.26.0053/50000
Voto no 37.886
Embargos de Declaração Cível no 1029062-45.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 37.886
prejuízo funcional passível de reparação no âmbito da infortunística,
notadamente levando-se em conta os fatores sociais e pessoais que a
envolvem. Diz que o entendimento esposado pelo Julgado afronta os artigos
20, 21, 21-A, 59 e 86 da Lei 8.213/91, 201, I, da Constituição Federal e 139,
156, 369, 370 e 480 do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (páginas 01/03).
É o relatório.
Passo a decidir.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da leitura
do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer declaração em
sede de embargos.
A questão controvertida, indenizabilidade de eventual déficit
laboral decorrente do transtorno psicológico apontado na peça vestibular, foi
expressamente abordada no bojo do Acórdão tendo a Turma Julgadora, em
evidente análise dos elementos constantes dos autos, chegado à conclusão de
que a alegada incapacidade para o trabalho, requisito indispensável para a
concessão de benefício de cunho acidentário, não restou comprovado no caso
concreto.
Outrossim, aspectos pessoais, sociais, econômicos, profissionais
e culturais não constituem requisitos a autorizarem a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1029062-45.2019.8.26.0053/50000
Voto no 37.886
Embargos de Declaração Cível no 1029062-45.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 37.886
acidentário que, por sua vez, depende exclusivamente da comprovação
técnica de redução da capacidade profissional resultante de lesões de caráter
infortunístico que, no contexto destes autos, não se fez demonstrar.
De outro lado, o entendimento antagônico da parte em relação ao
aqui esposado, ainda que sob o pretexto de prequestionamento do tema à luz
dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, seguramente não
comporta elucidação em sede da estreita via dos embargos de declaração.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra
LUIZ DE LORENZI
Relator